Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-94.2023.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003432-94.2023.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABILIO PIRES DE LIMA - CPF: 431.282.469-04 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO BRAGA SILVESTRE - CPF: 045.205.826-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – DESISTÊNCIA DA PROVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1.061/STJ – PRECLUSÃO E SUCUMBÊNCIA PROBATÓRIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA NA SENTENÇA – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário (Tema 1.061/STJ). A desistência da prova pericial sob a justificativa de onerosidade dos honorários periciais implica em preclusão e assunção do risco processual, não configurando omissão no julgado que reconhece a inexistência do débito.

É vedado à parte embargante suscitar matérias não devolvidas ao Tribunal no momento da apelação, como a insurgência contra a multa diária fixada em sentença. A inovação recursal em sede de embargos de declaração impede o conhecimento do pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa.

O reconhecimento do dano moral pautado na vulnerabilidade do consumidor e na desídia da instituição financeira, em hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento, não configura contradição interna, mas exercício do livre convencimento motivado, ainda que em descompasso com a tese defendida pela parte recorrente.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003432-94.2023.8.11.0010

EMBARGANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO:

ABILIO PIRES DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
, em face do v. acordão desta Câmara (Id. 353494352) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores e fixou indenização por danos morais no montante de R$8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de vício de contradição no julgado, alegando que o acórdão não observou adequadamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.573.859-SP.

Argumenta que não ficou demonstrada a ocorrência de violação significativa a direitos da personalidade da parte embargada que justifique a fixação de indenização por danos morais, defendendo que o episódio deve ser enquadrado como mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, inerente à vida em sociedade.

Aduz, ainda, que a ausência de ofensa à honra ou à imagem inviabiliza a condenação imposta.

Por fim, assevera a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais e precedentes invocados para fins de prequestionamento, visando o acesso às instâncias superiores.

A par desses argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a condenação por danos morais, bem como solicita que seja afastada a aplicação de multa. Pede, também, o prequestionamento expresso para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 355365873).

Decurso de prazo de Abilio Pires de Lima certificado no PJe em 10/04/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes embargos declaratórios foram opostos visando o saneamento do vício de omissão/contradição supostamente existente no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
– IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PROVA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA E NÃO PRODUZIDA POR DESINTERESSE DO RÉU –
ÔNUS DA PROVA – TEMA 1.061/STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS
–
MANUTENÇÃO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto.
Inteligência do artigo 42 do CDC.

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a efetiva disponibilização do valor ao consumidor.

A realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, em virtude de contrato não comprovado ou não autorizado, configura dano moral
in re ipsa
, por afetar diretamente a subsistência e a dignidade da consumidora.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser arbitrado em patamar que, pautado pela razoabilidade e proporcionalidade, compense a vítima pelo abalo sofrido e sirva ao propósito pedagógico e punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.”

No caso, o embargante se insurge alegando contradição em relação ao entendimento do STJ (REsp nº 1.573.859-SP), sustentando que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento e não dano moral. Busca, assim, o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes.

Sem razão o embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
Restou expressamente consignado que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (Tema 1.061/STJ), especialmente após desistir da prova pericial grafotécnica
.

No que tange ao
dano moral
, o voto condutor foi enfático ao assinalar que
os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (proventos de aposentadoria) superam o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade e a subsistência do consumidor, o que configura o dever de indenizar
.

No que concerne ao pedido de afastamento ou redução da
multa diária
(astreintes) fixada na sentença, o recurso não merece sequer ser conhecido neste ponto.

Com efeito, compulsando as razões da apelação (Id. 347441382), verifica-se que o banco embargante insurgiu-se
apenas contra o mérito da contratação, os honorários periciais e o
quantum
dos danos morais
,
quedando-se silente quanto à multa cominatória fixada no item 'd' do dispositivo da sentença
.

Trata-se de nítida inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Não tendo a matéria sido devolvida ao Tribunal na apelação, operou-se a
preclusão
, sendo incabível a utilização dos Embargos de Declaração para discutir questão que o próprio Embargante não impugnou no momento processual adequado.

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o Colegiado não estava obrigado a se manifestar sobre ponto que não foi objeto de insurgência recursal específica.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, deve ser rejeitado.

Portanto, ante a manifestação expressa das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, a dúvida levantada pela embargante não enseja nova rediscussão da matéria, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ASTREINTES. DILAÇÃO DE PRAZO.
INOVAÇÃO

RECURSAL
.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO RECURSO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
MULTA
ARBITRADA COM OS PARÂMETROS DA CORTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade de contratos de
empréstimo
consignado, condenar o réu ao pagamento de danos materiais e morais e fixar
multa
diária de R$ 15.000,00 pelo descumprimento da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar pedido de redução da
multa
diária e de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam apenas sanar vícios do julgado, não se destinando à rediscussão do mérito nem à ampliação do objeto
recursal
. 4. O acórdão apreciou integralmente as matérias devolvidas na apelação, restritas à responsabilidade civil e às condenações impostas, sem impugnação específica às astreintes ou ao prazo fixado.
5. A tentativa de discutir a
multa
e o prazo, sem impugnação específica na apelação, configura ampliação do objeto
recursal
, incabível em Embargos de declaração.

6. A
multa
diária arbitrada está em consonância com os parâmetros desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e nem sobre matérias não arguidas na Apelação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no AI nº 1035772-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.”

(N.U 1001014-40.2024.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
ALEGADA CONTRADIÇÃO - USO DO CARTÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS
- RECURSO DESPROVIDO.

Em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, restou definido que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria
.”
(TJ-MT 10032284020208110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

Por fim,
advirto
a instituição embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026